Tribunal: TJES
Processo: 0001201-89.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-89.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HERNANE DE ASSIS FERREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que afastou cobrança fundada em suposta irregularidade de medidor apurada unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a invalidade da cobrança decorrente de apuração unilateral de irregularidade em medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia ao reconhecer que a apuração unilateral da suposta irregularidade, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não autoriza a cobrança impugnada.

5. A concessionária viola o art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 quando deixa de convocar o consumidor para acompanhar a perícia administrativa do medidor, impedindo o exercício do direito de defesa.

6. A imprestabilidade da apuração unilateral da suposta irregularidade esvazia a existência do débito pretérito pela diferença de consumo apurada.

7. O julgador não é obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento, quando apresenta fundamentos suficientes, coerentes e adequados para justificar a decisão.

8. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação voltada ao reexame de questões fáticas e jurídicas já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática e jurídica já decidida quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O órgão julgador não precisa enfrentar todas as teses das partes quando expõe fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CF/1988, art. 102, III, “a”; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 699; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o acórdão de id.
18065069
, que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto.

Nas razões recursais de id.
18344644
, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão apresenta omissão quanto à regularidade do procedimento de apuração de irregularidade e das provas documentais produzidas nos autos; b) a declaração de inexigibilidade total do débito viola a competência exclusiva da União para explorar serviços de energia elétrica; c) há omissão sobre o poder regulamentar da Aneel e as disposições da Resolução Normativa número 414/2010; d) o julgamento foi omisso no tocante ao art. 7º do CDC e aos dispositivos da Lei n. 8.987/1995, em especial o art. 1º, o art. 29 e o art. 6º, parágrafo 3º, inciso II; e e) houve omissão quanto ao exercício regular de direito e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de maio de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na
Apelação Cível n. 0001201-89.2018.8.08.0004

Embargante:
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado:
Hernane de Assis Ferreira

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o acórdão de id. 18065069, que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento, não existindo as omissões apontadas pelo embargante.

O voto condutor consigna expressamente que a apuração unilateral da suposta irregularidade, com evidente inobservância do contraditório e da ampla defesa, não poderia acarretar a cobrança questionada, sobretudo nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo número 699.

Após detida análise do caso concreto, fora reconhecida, ainda, a clara violação ao art. 129 da Resolução Normativa número 414/2010 da Aneel, nos seguintes termos: “
Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a concessionária apelante, ao deixar de convocar o consumidor para participar da perícia administrativa, impossibilitou-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa
.”.

Extrai-se, ainda, a conclusão de que “

sendo evidente a imprestabilidade d
a apuração unilateral da suposta irregularidade
do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
”.

O que se observa é que o acórdão embaragdo não se omitiu, mas apenas decidiu de forma contrária ao interesse do embargante.

Ademais, cumpre resgatar que não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Com efeito, o embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Embargos de Declaração na
Apelação Cível n. 0001201-89.2018.8.08.0004

Embargante:
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado:
Hernane de Assis Ferreira

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o acórdão de id. 18065069, que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento, não existindo as omissões apontadas pelo embargante.

O voto condutor consigna expressamente que a apuração unilateral da suposta irregularidade, com evidente inobservância do contraditório e da ampla defesa, não poderia acarretar a cobrança questionada, sobretudo nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo número 699.

Após detida análise do caso concreto, fora reconhecida, ainda, a clara violação ao art. 129 da Resolução Normativa número 414/2010 da Aneel, nos seguintes termos: “
Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a concessionária apelante, ao deixar de convocar o consumidor para participar da perícia administrativa, impossibilitou-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa
.”.

Extrai-se, ainda, a conclusão de que “

sendo evidente a imprestabilidade d
a apuração unilateral da suposta irregularidade
do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
”.

O que se observa é que o acórdão embaragdo não se omitiu, mas apenas decidiu de forma contrária ao interesse do embargante.

Ademais, cumpre resgatar que não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Com efeito, o embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.